Tribunal: TJSP
Processo: 1067443-81.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Procedência – Existência de averbação premonitória da alienação junto ao Registro de Imóveis antes do ajuizamento da execução – Instituição financeira embargada que se opôs ao pedido formulado, alegando que a alienação foi declarada insubsistente em outro processo que tramita junto a Justiça do Trabalho – Declaração de insubsistência que fica restrita aos autos em que

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Procedência – Existência de averbação premonitória da alienação junto ao Registro de Imóveis antes do ajuizamento da execução – Instituição financeira embargada que se opôs ao pedido formulado, alegando que a alienação foi declarada insubsistente em outro processo que tramita junto a Justiça do Trabalho – Declaração de insubsistência que fica restrita aos autos em que declarada – Banco que teve ciência inequívoca da alienação do bem, antes do ajuizamento da execução - Condenação ao pagamento da verba honorária que deve ser atribuída ao embargado, que tinha ciência da alienação do imóvel, e mesmo assim requereu a constrição do bem – Sentença mantida - Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067443-81.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ABC BRASIL S.A., é apelado JADER GODINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1067443-81.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46424
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46424-A
APEL.No: 1067443-81.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO ABC BRASIL S/A
APDO. : JADER GODINHO (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGOS DE TERCEIRO - Procedência Existência
de averbação premonitória da alienação junto ao Registro de
Imóveis antes do ajuizamento da execução
Instituição
financeira embargada que se opôs ao pedido formulado,
alegando que a alienação foi declarada insubsistente em
outro processo que tramita junto a Justiça do Trabalho
Declaração de insubsistência que fica restrita aos autos em
que declarada
Banco que teve ciência inequívoca da
alienação do bem, antes do ajuizamento da execução -
Condenação ao pagamento da verba honorária que deve ser
atribuída ao embargado, que tinha ciência da alienação do
imóvel, e mesmo assim requereu a constrição do bem

Sentença mantida - Recurso não provido
Trata-se de embargos de terceiro acolhidos
pela r. sentença, conforme dispositivo a seguir transcrito: “Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTES os
presentes
Embargos
de
Terceiro,
para
determinar o
levantamento da penhora sobre o bem imóvel em questão,
matrícula no 15.141. Anote-se o novo valor da causa, qual
seja, R$ 142.339,51. Em tempo, concedo ao embargante os
benefícios da gratuidade processual, anotando-se. Em
vista da sucumbência, condeno o embargado às custas
processuais, bem como honorários advocatícios, 10% do
valor da causa. Traslade-se cópia desta sentença para os
autos da execução principal, oficiando-se para a baixa da
constrição. Para interposição de eventual recurso, o
valor deverá corresponder a 4% (quatro por cento) sobre o
valor da causa (do principal) atualizado, observando-se o
disposto na Lei 11.608/03. Transitada esta em julgado,
nada sendo requerido, arquivem-se os autos. P.R.I.C.” Os
embargos de declaração foram acolhidos a fls.123 para
retificar o valor da causa para R$ 225.000,04.
Não se conformando com os termos da
r.sentença, o banco embargado apresentou recurso de
apelação de fls.130/142, arguindo que há nulidade na
decisão que julgou os embargos de declaração, pois não
houve a sua intimação para manifestação. Aduz que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1067443-81.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46424
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
recolhimento
das
custas
deve
ser
proporcional
ao
benefício patrimonial almejado. Assinala que no momento
da penhora o bem estava em nome do executado, e que não
houve qualquer irregularidade no pedido de constrição.
Requer provimento ao recurso para o afastamento da
condenação na verba sucumbencial.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
A fls. 170/171 houve pedido do apelado
para condenação por litigância de má-fé contra o
apelante.
É o relatório.
O embargante opôs embargos de terceiro em
face do embargante, ora apelante, arguindo que adquiriu o
imóvel,. objeto da penhora efetuada nos autos da ação de
execução em novembro de 1984.
A
instituição
financeira
exequente
reconheceu a venda do imóvel, mas ressaltou que no
momento da penhora, se mantinha a titularidade do bem em
nome do executado junto ao registro de imóveis.
Por primeiro, não há que se falar em
nulidade da decisão que acolheu os embargos de
declaração, pois apesar da falta de intimação da parte
para se manifestar, tal situação foi superada neste
momento processual, quando o apelante teve oportunidade
de discutir a questão posta perante este Tribunal.
Em relação a insurgência do apelante
quanto ao valor da causa, correta a retificação feita
pelo juízo, pois o valor a ser atribuído é o valor
atualizado do imóvel, que não no caso não ultrapassou o
valor da execução principal.
A jurisprudência segue firme no sentido de
que
na
ação
de embargos
de
terceiro,
o valor
da
causa deve corresponder ao do bem levado a penhora, não
podendo exceder o valor da dívida:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARTS.
258 E 259 DO CPC. VALOR DA CAUSA. VALOR DO BEM PENHORADO
DESDE QUE NÃO SUPERIOR AO VALOR DO DÉBITO. PRECEDENTES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. O valor da causa nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1067443-81.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46424
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem
penhorado, não podendo exceder o valor do débito. 2.
Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a
Súmula 83 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 457.315/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j.
14.04.2015).
No mesmo sentido a jurisprudência deste
Tribunal:
Agravo
de
instrumento

Embargos
de
terceiro
Valor da causa
Decisão que determinou a
fixação do valor da causa no valor do bem objeto dos
embargos
Recurso da embargante
Alegação de que o
valor deve se limitar ao objeto da dívida Cabimento
Em embargos de terceiro, o valor da causa corresponde ao
bem que se pretende ver livre da constrição, limitado,
contudo, ao valor da execução atualizado
Precedentes
do STJ e desta Câmara
Decisão reformada
AGRAVO
PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. (Agravo de Instrumento 2011615-
94.2016.8.26.0000; Relator Miguel Brandi; Órgão Julgador:
7a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
13/09/2016).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Embargos
de
terceiro Impugnação ao valor da causa Desacolhimento
Inadmissibilidade
Nos embargos de terceiro o valor
da causa deve corresponder ao valor do bem cuja penhora
se pretende levantar, respeitado, porém, o limite do
valor
da
execução

Recurso
provido. (Agravo
de
Instrumento
2007980-08.2016.8.26.0000;
Relator
José
Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; 18a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/05/2016).
Quanto ao recolhimento das custas de
preparo, não há como acolher o pedido do apelante, pois
diferentemente do alegado, o objeto do recurso não ficou
restrito somente a verba sucumbencial, sendo trazida toda
matéria
discutida
nos
autos
para
nova apreciação,
inclusive foi reiterada a discussão sobre a ineficácia da
prenotação referente a alienação junto ao registro de
imóveis,
e
portanto,
correta
a
determinação
de
recolhimento de 4% sobre o valor da causa.
No
mérito,
conforme
se
verifica
da
certidão de fls. 95/99 juntada aos autos pelo próprio
embargado, constou a averbação da compra do imóvel pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1067443-81.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46424
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
embargante em março de 2014.
De fato, houve a prenotação a fls. 96 de
ineficácia da alienação em razão da discussão entabulada
nos autos da ação trabalhista promovida João Caetano da
Cunha em face de Dacala Serviços Terceirizados Ltda, no
entanto, a ineficácia da alienação ficou restrita somente
em relação aos autos do processo no 00004010620135020311,
que tramitava perante a 1a Vara da Justiça do Trabalho de
Guarulhos.
Em que pese a discussão junto a Justiça do
Trabalho, o Banco teve plena ciência da venda ocorrida, e
que o bem já não mais pertencia ao executado, pois o
embargante já tinha efetivado o registro perante o
Cartório Imobiliário.
Ademais, a indevida constrição do bem por
parte do apelante foi um risco assumido, na medida que
tinha ciência sobre a discussão da titularidade do imóvel
perante a Justiça do Trabalho.
A
instituição
financeira
teve
responsabilidade pelos fatos, já que o bem já tinha sido
registrado em nome do embargante no momento em que
requereu a constrição, de modo que os ônus da sucumbência
devem mesmo ser carreados integralmente pela parte
apelante, na esteira do que consta da Súmula no 303, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à
constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
Ademais, houve a pretensão resistida por
parte do embargado, pois mesmo tendo tomado ciência de
que havia registro da venda do bem em nome do embargante,
anos
antes
do
ajuizamento
da
execução,
ofereceu
inequívoca resistência ao levantamento da constrição
judicial, além de não reconhecer a titularidade do imóvel
em nome do embargante, desta forma, não há como acolher o
pedido de aplicação do disposto na Sumula 303 do STJ a
seu favor.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Fraude à execução.
Reconhecimento que depende de prévio registro da penhora
do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1067443-81.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46424
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
adquirente.
Súmula
no
375
do STJ. Hipóteses não configuradas. Inocorrência de fraude à execução. Desconstituição da penhora. Ônus da sucumbência.
Pretensão resistida. Inaplicabilidade da Súmula 303 do
STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação no
1031829-43.2014.8.26.0114; Rel. Tasso Duarte de Melo;
Data do julgamento: 20/03/2017)
Quanto ao pedido do apelado de aplicação
do disposto no artigo 79 e 80 do novo Código de Processo
Civil, assinalo que não verifico no caso qualquer das
hipóteses de litigância de má-fé.
Não há nos autos comportamento da parte
apelante que configure litigância de má-fé descrito no
artigo 80 do novo Código de Processo Civil, sendo que
para condenação se faz necessária a demonstração clara da
conduta e os prejuízos decorrentes do comportamento
ilegal.
Por certo que a lei veda aos litigantes
agirem de modo temerário ao propor a ação, ao contestá-la
ou em qualquer incidente ou fase do processo, e proceder
de modo temerário é agir de forma afoita e anormal, tendo
consciência do injusto.
Porém,
os
fatos
narrados
não
estão
enquadrados nas hipóteses elencadas no artigo 80 do
Código de Processo Civil, e tampouco se verificam os
requisitos ensejadores da pena, uma vez que a conduta da
apelante foi no sentido de recorrer de uma decisão que
entendeu injusta, praticando ato para defender seu
direito.
Nesse sentido:
“Para a condenação em litigância de má-fé,
faz-se necessário o preenchimento de três requisitos,
quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das
hipóteses taxativamente elencadas no artigo 17 do CPC;
que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa
(CF, art. 5o, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo
processual à parte adversa” (RSTJ 135/187, 146/136).
“Na litigância temerária, a má-fé não se
presume, mas exige prova satisfatória, não só da sua
existência, mas da caracterização do dano processual a
que a condenação cominada na lei visa a compensar” (STJ
-1a Turma, REsp 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1067443-81.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46424
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
j.24.04.97,
deram
provimento,
v.u.,
DJU
30.6.97,
p.30.890).
Portanto, é de se manter a r. sentença tal
como lançada.
Como a parte apelante não obteve sucesso
em seu recurso de apelação aplica-se um aumento no valor
fixado a título de remuneração do patrono da parte
apelada, a teor do que dispõe o artigo 85, §11o do CPC,
assim determino o aumento dos honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da condenação.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR